Tribunal: TCU
Processo: 004.996/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 183/2023-TCU-Plenário Trata-se de apartado do TC Processo 014.395/2011-8 , autuado por determinação do item 9.1 do Acórdão 2724/2017-TCU-Plenário , de 6/12/2017, com o objetivo de viabilizar o aprofundamento das questões apontadas nos relatórios das Comissões Internas de Apuração da Petrobras. Considerando que a deliberação autorizou a conversão dos apartados em Tomada de Contas Especial, nos casos em que houvesse indício de dano aos cofres da Petrobras; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 84 do Decreto-Lei 200/1967; do art. 8o da Lei 8.443/1992; e art. 3o da Instrução Normativa TCU 71/2012, encaminhar à Petrobras as determinações sugeridas à peça 34 dos autos. 1. Processo TC- Processo 004.996/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Petrobras que dê seguimento às ações destinadas à apuração das irregularidades envolvendo os ex-empregados Bassim Djahjah e Demarco Jorge Epifânio nas contratações realizadas no âmbito do Projeto Petrosix, objeto do Relatório CIA E&P-INTER 048/2016, destacados nos itens H.1., H.2., H.3., H.4., H.5., H.7. e H.8. da instrução, e em outras que venham a ser identificadas, devendo a Estatal: 1.6.1.1. adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, caso comprovada a prática de ato ilegal ou antieconômico com dano ao Erário; 1.6.1.2. promover a remessa do processo ao TCU no prazo de até cento e oitenta dias após a sua instauração, na forma do art. 11 da antecitada instrução normativa; 1.6.1.3. observar as orientações da Decisão Normativa TCU 155/2016 acerca das peças, medidas administrativas e procedimentos para a constituição e tramitação em meio eletrônico do (s) processo (s) de tomada de contas especial que vierem a ser encaminhados ao TCU; 1.6.2. encerrar este processo, na forma do art. 169, inciso II do Regimento Interno do TCU.